Tribunal: TJMT
Processo: 1005345-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: GILDO FIRMINO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nos autos da Ação Previdenciária em fase de Cumprimento de Sentença no 001672-50.2011.811.0010, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que não acolheu o cumprimento de sentença, e, determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para elaboração do cálculo da RMI.
Assegura que “a parte autora manejou cumprimento de sentença visando ao recebimento das diferenças derivadas da revisão do artigo 29,II. Que, tal revisão foi realizada administrativamente, por força de acordo realizado na ACP n.o 0002320-59.2012.4.03.6183, bem como foram pagas as diferenças geradas na via administrativa, não havendo valores pendentes a serem pagos na ação revisional.”
Assevera que, “a decisão recorrida diz que o INSS não alegou anteriormente o fato da revisão e pagamento, e determinou a remessa dos autos Contadoria para que essa apure a RMI correta, mas não apreciou de forma direta a alegação de que a revisão já havia sido feita e pagos os valores atrasados, em flagrante violação à Lei, sendo essa uma matéria típica de impugnação – ocorrência de pagamento.”
Afirma que “o TJ/MT garantiu direito que já havia sido deferido administrativamente à parte, e, na fase instrutória o INSS não apresentou os comprovantes de que a revisão havia sido feita simplesmente porque naquele momento era outro o objeto da demanda, não podendo ser penalizado por isso. “
Sustenta que “O INSS, nos autos da Ação Civil Pública no 00023205920124036183, fez um acordo para realizar as revisões do artigo 29 II administrativamente, ou seja, recalcular todos os benefícios de um determinado período para que no cálculo da RMI fossem considerados apenas os 80% maiores salários-de contribuição do PBC do segurado, e que o acordo incluiu cláusula de cumprimento que abrangeu todos os benefícios elegíveis independentemente da provocação do beneficiário, pelo que é desnecessária não somente a ação individual, como sua transformação em cumprimento de sentença da ação coletiva, razão de ter a autarquia já efetivado a citada revisão.“
Diz que é evidente que a planilha do autor/agravado se encontra com excessos, consubstanciado basicamente no fato de ter utilizado na conta rendas mensais superiores às verdadeiramente devidas, posto que ao utilizar uma RMI majorada, encontrou valores a serem pagos que não existem.
Por fim, sustenta, demonstrado o preenchimento dos requisitos para a reforma da decisão agravada, com a concessão da antecipação dos efeitos pretendidos, a fim de determinar a suspensão da decisão agravada.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Pretende o Agravante, reformar a decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, e, determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo para elaboração do cálculo da RMI.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Eis o teor da decisão:
[...] Trata-se de impugnação apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao cumprimento de sentença movido por GILDO FIRMINO DA SILVA, qualificados na petição inicial. O impugnante/executado alega, em suma, que a revisão do benefício do autor já foi efetivado desde o ano de 2012. Diz que quando da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em 24/10/2013 houve a conversão da renda de 91% para 100%. Relata também que o INSS fez um acordo nos autos da ação civil pública no 00023205920124036183, para realizar as revisões do artigo 29 II, da Lei. 8.213/91, administrativamente, para que no cálculo da RMI fosse considerado apenas os 80% dos maiores salários de contribuição. Instado a se manifestar, o impugnado/exequente rebateu os argumentos apresentados, afirmando que além da revisão em razão do disposto no artigo 29 da Lei 8.213/91, havia pedido de revisão em razão da falta de descarte das contribuições em menor valor e falta de observação da real remuneração obtida nos meses de agosto/2002, maio, junho, agosto e setembro de 2003. Decido. No caso em tela, é possível ver que a sentença proferida em 06 de junho de 2013, constou que para a obtenção da RMI dos benefícios previdenciários de auxilio doença e aposentadoria por invalidez, deveria o requerido ter efetuado a média aritmética simples dos 80% dos maiores salários de contribuição desde 01/03/1986, sua primeira contribuição, desconsiderando os 20% menores. Importante mencionar que a Autarquia afirma que havia efetuado a revisão do benefício do autor no ano de 2012, porém em momento algum comprovou nos autos, vez que a sentença foi proferida em momento posterior ao da suposta revisão, sendo que ao interpor Recurso de Apelação, o INSS limitou-se a questionar os índices fixados a título de correção monetária e juros moratórios, não arguindo em momento algum que a RMI já havia sido revisada. Assim, não procede a irresignação do INSS, motivo pelo qual determino a remessa dos autos à contadoria do juízo para elaboração do cálculo da RMI, devendo, para todos os efeitos, observar os parâmetros fixados na sentença, bem como para o procedimento presente no site do INSS, no que tange a fixação da Renda Mensal Inicial. Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias. [...]
A sentença, no essencial, é do teor seguinte:
[...] Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE o pedido de revisão de benefício previdenciário pleiteado na inicial, conforme disposto no Artigo 188-A, § 4o do Decreto Lei 3.048/99 e Art. 29, I e II, Art. 33 da Lei 8.213/91, que deverá ser reajustado nos termos do art. 41-A da referida Lei e CONDENO a parte requerida a pagar para a parte demandante a importância a título de diferenças apuradas no valor do benefício a partir de 31/10/2003, valores corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença. Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a autarquia requerida ao pagamento das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3o, do CPC, que fixo em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas. Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, em razão da ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência. [...] (Id. 81719984)
Ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS foi desprovido, e a sentença foi parcialmente retificada:
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RENDA MENSAL INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CÁLCULO – LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 – DETERMINAÇÃO – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR - REVISÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Tratando-se de ação de revisão da RMI - Renda Mensal Inicial do benefício, do próprio benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado nos termos do art. 29, II, da Lei No. 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.
2. Quanto a correção monetária, bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.]
3.Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (TJ-MT - APL: 00016725020118110010 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/07/2019)
Eis, no ponto de interesse, o teor do voto:
[...] Desse modo, tendo em vista que o benefício de auxílio-doença foi concedido a partir de 31-10-2003, quando em vigor a lei retro mencionada, correta a decisão do Juízo a quo, ao deferir a revisão da renda mensal, a ser calculado de acordo com o artigo 29, II, da Lei n° 8.231/91, ou seja, pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo. [...]
Contra o acórdão não foi interposto recurso, o qual transitou em julgado em 17-9-2019.
Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a (RMI) Revisão Mensal Inicial do artigo 29 II, da Lei 8.213/91, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.
Essas, as razões porque determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora